Tribunal: TJBA
Processo: 0535860-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0535860-60.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DOMINGOS SAVIO FRANCA DIAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO FRANCA DIAS DE SOUZA Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. EMBARGOS SIMULTÂNEOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIAS ESTRANHAS AO ÂMBITO RECURSAL. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração simultâneos opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por policial militar da reserva, reconhecendo-lhe o direito à indenização pelas férias não gozadas. O Estado da Bahia alega contradição quanto à base de cálculo da indenização, pleiteando a exclusão de parcelas indenizatórias e a compensação de valores já pagos administrativamente. O servidor, por sua vez, suscita omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não se manifestar sobre (a) a base de cálculo da indenização e a compensação de valores pagos administrativamente, e (b) a aplicação do art. 85, §4º, II, do CPC quanto aos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. As alegações do Estado da Bahia extrapolam os limites de devolutividade da apelação, pois o recurso não tratou da forma de cálculo ou de eventual compensação de valores, matérias que deverão ser examinadas em sede de execução, nos termos do art. 1.013 do CPC. 4. Quanto aos embargos do servidor, não há omissão no julgado. O acórdão expressamente reconheceu a sucumbência da Fazenda Pública, apenas postergando a fixação do percentual de honorários para a fase de liquidação, em observância ao art. 85, §4º, II, do CPC. 5. Não se configuram as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração simultâneos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não cabe exame, em embargos de declaração, de matérias não impugnadas na apelação, devendo eventuais discussões sobre base de cálculo ou compensação de valores ocorrer na fase de execução. 2. A postergação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação, em ação contra a Fazenda Pública, não configura omissão ou obscuridade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0535860-60.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante DOMINGOS SAVIO FRANCA DIAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO FRANCA DIAS DE SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 19 de Agosto de 2025.